Tribunal: TJES
Processo: 5004369-40.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004369-40.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAIS ZANI CARVALHO MONTEIRO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004369-40.2022.8.08.0047
Origem
: Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
: LAÍS ZANI CARVALHO MONTEIRO.
RECORRIDOS
: TAM LINHAS AÉREAS S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. NARRATIVA DA PARTE AUTORA ASSIM DESCRITA NO ATO SENTENCIAL,
in verbis
: "
A parte autora que ao retornar de viagem internacional obteve a informação que o seu voo havia sido CANCELADO/ALTERADO, sem qualquer comunicação prévia. Com a ocorrência dos fatos acima narrados, a Requerida forneceu apenas e tão somente estádia em hotel para a Autora, para que ficasse aguardando seu novo voo. Contudo, apesar de disponibilizar hotel para que a Autora pudesse aguardar seu novo voo, a Requerida não disponibilizou qualquer alimentação/refeição, nem tampouco voucher. (...) Finalmente, após 08 horas (oito horas) de espera, frustação, angústia, e sem qualquer alimentação fornecida pela Demandada, a Requerida conseguiu um voo e chamou a Autora para embarcar, sendo obedecido o seguinte itinerário: saída do aeroporto de Orlando no dia 25/06/2022 às 14:00, com destino ao aeroporto de Guarulhos – SP, com chegada prevista para o mesmo dia 25/06/2022 às 22:00. Sentença de parcial procedência
". PEDIDO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. DANO MATERIAL ARBITRADO EM R$ 187,36 (cento e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos). DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 2.000,00 (dois mil reais). RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA MAJORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DO MÉRITO RECURSAL.
A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). O REMANEJAMENTO DOS VOOS, DE FORMA INJUSTIFICADA, CARACTERIZA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO PELA RÉ. SOBRE TAL PONTO, EM REGRA, PREVALECE O ENTENDIMENTO DE QUE O ATRASO/CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE VOO, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL, SALVO SE OBSERVADA ALGUMA CONSEQUÊNCIA GRAVOSA AO PASSAGEIRO (nesse sentido, por todos, STJ, REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019). NO CASO DOS AUTOS, A PARTE AUTORA COMPROVA QUE, EM DECORRÊNCIA DO CANCELAMENTO DO VOO, PRECISOU AGUARDAR POR APROXIMADAMENTE OITO HORAS SEM QUE LHE FOSSE OFERTADO QUALQUER VALOR OU VOUCHER PARA ALIMENTAÇÃO, EMBORA A REQUERIDA TENHA DISPONIBILIZADO HOTEL PARA HOSPEDAGEM. PORTANTO, SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E CUJA INDENIZAÇÃO FOI ARBITRADA EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.

EM FACE DESSAS CONSIDERAÇÕES, CONHEÇO DO RECURSO PARA
NEGAR PROVIMENTO
E MANTER
IN TOTUM
A R. SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO
ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
.
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA/RECORRENTE
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)